Tribunal: TJDFT
Processo: 0707734-65.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. DEFEITOS NA IMPERMEABILIZAÇÃO. PERDA DA GARANTIA POR AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROMETIMENTO DA SAÚDE E BEM-ESTAR DOS MORADORES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Uma vez que a discussão gira em torno da existência ou não de prejuízos advindos de vício no produto, sendo a pretensão indenizatória, não deve ser observado o prazo decadencial da lei consumerista, mas o prazo prescricional estabelecido no artigo 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. Os vícios constatados no laudo pericial não decorreram de ausência de manutenção preventiva. Conforme a perícia, bem como as reclamações encaminhadas pela autora à Construtora, os sistemas de impermeabilização apresentaram falhas antes mesmo do prazo final da garantia contratual, caracterizando esses defeitos como construtivos ou execução da obra.
3. Via de regra, o mero descumprimento contratual não enseja a reparação por danos morais. Considerados os contornos do caso concreto, especificamente o fato de que infiltrações conduzem a problemas correlatos ao comprometer a saúde ou o bem estar e o conforto das pessoas habitantes do imóvel defeituoso, bem como o tamanho período de espera sem resposta satisfatória, ficou configurado o abalo extrapatrimonial.
4. O quantum arbitrado a título de danos imateriais atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.